Tribunal: TJES
Processo: 0002025-03.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002025-03.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodrigo dos Santos Barbosa contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com reconhecimento do tráfico privilegiado, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de nulidade por violação de domicílio sem mandado judicial e por quebra da cadeia de custódia;
(ii) avaliar se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar foi legal, diante das fundadas razões evidenciadas por conduta suspeita do réu, visualizada pelos policiais, compatível com situação de flagrante delito, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 280.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não restou comprovada, inexistindo prejuízo real à defesa, conforme determina o art. 563 do CPP.
5. A materialidade está demonstrada por laudo pericial que confirmou a natureza ilícita dos entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha).
6. A autoria foi confirmada por testemunhos de policiais militares, coerentes entre si e colhidos sob contraditório, com presunção de legitimidade e sem indícios de má-fé.
7. As alegações defensivas não afastam a robustez do conjunto probatório, tampouco infirmam a certeza do flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0002025-03.2024.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, reconhecendo-se o tráfico privilegiado.

Em suas razões recursais (Id. 15606136), a defesa argui, preliminarmente, a
n
ulidade por violação de domicílio
e a q
uebra da cadeia de custódia.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando q
ue a versão policial é isolada e contraditória em relação aos depoimentos das testemunhas de defesa.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 16976663), pugna pelo desprovimento do recurso, de igual modo a douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (Id. 17454305), manifestou-se em mesmo sentido.

Pois bem.

Narra a denúncia que no dia 03 de setembro de 2024, por volta das 21 horas e 50 minutos, na Rua Itamonte, próximo a casa de número 36, no Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA, acima qualificado, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 73 (setenta e três) pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”; 85 (oitenta e cinco) buchas da droga conhecida como “maconha”; 358 (trezentos e cinquenta e oito) pedras da droga conhecida como “crack”.

Revelam os autos que no dia e horário acima especificados, Policiais Militares durante patrulhamento, receberam informações de um cidadão o qual não quis se identificar por medo de represálias por parte do tráfico local, de que na Rua Itamonte, no Bairro Vila Nova de Colares, traficantes locais realizariam a troca de plantão de turno na “boca de fumo” e que haveria indivíduos distribuindo entorpecentes para comercialização.

Consta que de posse os Policiais de tais informações, seguiram para o local indicado e, ao chegaram, visualizaram vários indivíduos, dentre eles o denunciado, em frente à casa nº 36 e à casa ao lado, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, se evadiram em diversas direções.

O denunciado RODRIGO foi visto Policiais, arremessando uma sacola no quintal da casa de nº36 e entrando na residência ao lado, motivo pelo qual foi feito o acompanhamento e sua abordagem.

Na residência em que o denunciado entrou, foram apreendidos 03 (três) pedaços de “maconha” e a quantia de R$3.825,00, advinda do tráfico de drogas, além de buchas de “maconha” e pinos de “cocaína”, encontrados pelo cão Apolo.

Retira-se dos autos que, na residência de nº 36, foi possível localizada a sacola anteriormente arremessada pelo denunciado, na qual havia 30 buchas de “maconha”, 21 pinos de “cocaína” e 150 pedras de “crack”. Os autos revelam também a apreensão de outras 208 pedras de “crack” e um aparelho celular (auto de apreensão págs. 20/21 ID 50100973).

Consta também que durante as buscas no local, foram recebidos, via CIODES, informações complementares de moradores, informando onde estariam escondidas as drogas (porão, caixa d’água e a residência nº36) e nomeando os envolvidos no tráfico local, inclusive o nome do denunciado Rodrigo.

Preliminarmente a d. defesa requer a nulidade das provas em razão da violação de domicílio.

P
ois bem.

É sabido que, o art. 5º, XI, CF,
consagra a inviolabilidade do domicílio, ressalvando expressamente hipóteses excepcionais, entre as qua
is
o
flagrante delito
,
além de desastre, prestação de socorro e determinação judicial diurna.

No entanto, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616), o ingresso domiciliar sem mandado não exige certeza, mas sim a presença de “fundadas razões”, devidamente justificadas
a posteriori,
que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No caso vertente, as “fundadas razões” não se basearam em mera intuição ou denúncia anônima isolada, mas em elementos objetivos e concretos visualizados pela guarnição.

Os policiais militares relataram de forma uníssona que, ao se aproximarem do local, visualizaram o apelante arremessando uma sacola sobre um muro e fugindo para o interior de um imóvel
.

Nessa senda, ressalta-se que o tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, constitui crime de natureza permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, uma vez que o ato de dispensar material entorpecente ao avistar a polícia, seguido de fuga, configura indicador objetivo de crime em curso, legitimando a perseguição e o ingresso domiciliar imediato.

Por fim, é importante destacar também que parte das drogas foi visualizada em cima de um sofá logo na entrada do imóvel, incidindo a doutrina da
plain view
(visão desimpedida).

A d. defesa alega ainda, nulidade por quebra da cadeia de custódia, apontando ausência de individualização por local e divergência entre a descrição da denúncia e o laudo pericial quanto a quantidades, com suposto prejuízo para contraprova.

Argumenta a defesa que os policiais militares, ao efetuarem a prisão, misturaram os entorpecentes apreendidos em locais distintos na sacola arremessada, no segundo andar (residência do réu) e no terceiro andar (casa da sogra), o que impediria a contraprova e a correta individualização da conduta.

Pois bem.

O CPP, ao disciplinar a cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F), busca assegurar rastreabilidade e confiabilidade dos vestígios coletados, assegurando que o material analisado pela perícia seja exatamente aquele arrecadado no local do crime, contudo, o reconhecimento de eventual irregularidade no manuseio da prova não enseja a sua nulidade automática.

No sistema processual penal pátrio, vigora o princípio fundamental de que não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo à parte (
pas de nullité sans grief)
, conforme preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal.

No caso em vertente, embora a defesa aponte a falta de separação imediata dos materiais, a higidez da prova material e a sua rastreabilidade foram preservadas por outros meios idôneos.

A dinâmica da diligência e a descrição detalhada dos materiais foram devidamente registradas no Boletim Unificado e no Auto de Apreensão, permitindo a reconstrução cronológica dos fatos.

Laudo Pericial nº 7297/2024 atestou a natureza ilícita de todas as substâncias encaminhadas (cocaína, crack e maconha), confirmando que o material analisado possui as exatas características descritas pelos militares no momento da abordagem.

Não há nos autos qualquer prova ou indicativo de que os entorpecentes tenham sido substituídos, manipulados de forma espúria ou que a sua integridade tenha sido comprometida de modo a induzir o perito a erro.

Ademais, é imperativo consignar que a mera alegação genérica de mistura de materiais, desacompanhada de elementos técnicos que indiquem a desconexão entre o vestígio apreendido e o material analisado, é insuficiente para invalidar a prova.

Por fim, ressalta-se que a sacola visualizada sendo arremessada pelo apelante continha, por si só, quantidade e variedade de drogas plenamente suficientes para a configuração do tipo penal do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Sendo assim, uma vez que a defesa não logrou êxito em demonstrar prejuízo real à apuração das provas, entendo que não há como acolher os pleitos preliminares.

VOTO-MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso passo à análise do mérito.

No mérito, a defesa sustenta a tese de insuficiência probatória, argumentando que a condenação repousa exclusivamente em depoimentos policiais contraditórios e que o juízo a quo teria ignorado os relatos das testemunhas de defesa.

Pois bem.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é ponto pacífico na instrução, estando sobejamente demonstrada por meio de documentos dotados de fé pública e rigor técnico. Destacam-se o Auto de Prisão em Flagrante (ID 50100973), o Boletim Unificado n.º 55592001 (fls. 08/12), o Auto de Apreensão (fls. 20/21) e o Laudo de Química Forense n.º 7297/2024 (ID 56873800).

O referido laudo pericial confirmou a apreensão de uma expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes: 73 (setenta e três) “pinos” de cocaína, 85 (oitenta e cinco) “buchas” de maconha e 358 (trezentos e cinquenta e oito) “pedras” de crack.

A perícia técnica atestou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína, substâncias de uso proibido no Brasil e capazes de causar dependência física ou psíquica.

Quanto à autoria, esta emerge cristalina dos depoimentos convergentes prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares Márcio de Oliveira Couto, Leandro Luiz de Souza, Andressa Santos do Nascimento e Paulo Sérgio Oliveira Machado foram uníssonos ao descreverem que visualizaram nitidamente o apelante Rodrigo arremessando uma sacola para o quintal vizinho ao perceber a aproximação da viatura.

É imperativo consignar que o depoimento de agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, possuindo especial relevância probatória quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

No caso em tela, não se extrai do processo qualquer indicativo de que os militares possuíssem motivos espúrios para incriminar o réu graciosamente.

Ressalta-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o depoimento de policiais, quando coerente com os demais elementos de prova e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, configura meio idôneo para embasar o decreto condenatório.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

A tese defensiva, ao tentar desqualificar a versão policial com base nos depoimentos de familiares e inquilinos (Liorlene, Mayara, Lucas e Pablo), não logrou êxito em infirmar a certeza do flagrante.

As declarações de que o réu estaria permanentemente dentro de casa em virtude de um ferimento anterior e de que o dinheiro apreendido provinha de aluguéis apresentam-se como versões isoladas e desprovidas de lastro probatório mínimo.

Ademais, a alegação de que as drogas foram “plantadas” pela guarnição configura defesa genérica, cujo ônus da prova cabia à defesa (art. 156 do CPP), não tendo esta apresentado qualquer elemento concreto que amparasse tamanha gravidade.

Por fim, as circunstâncias da apreensão, sendo a localidade notória como ponto de tráfico (denominado "BDO"), denúncias prévias recebidas via rádio, tentativa de fuga e descarte de material consolidam o juízo de certeza quanto à traficância.

O crime do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 é de conteúdo variado e consuma-se com a prática de qualquer um dos dezoito núcleos do tipo, sendo despicienda a prova da efetiva venda no momento da abordagem.

Portanto, diante de um conjunto probatório seguro e convergente, a manutenção da condenação é medida que se impõe, restando inviáveis as pretensões de absolvição ou desclassificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e no mérito
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.